Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECOLHIMENTO DA CARTEIRA. PRAZO INICIAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO. INFRAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anular o processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Alega, em síntese, que não foi notificado acerca da nova autuação razão pela qual deixou de informar o real condutor do veículo, o que levou à cassação do seu direito de dirigir.
3. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais do ETJDFT, a data entrega do documento pelo condutor, ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes no Eg. TJDFT (Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, as infrações cometidas depois do início do prazo de suspensão do direito de dirigir é que podem servir de base para abertura de processo de cassação.
4. No caso dos autos, o recolhimento da CNH da parte recorrida aconteceu em 04/04/2013 (ID. 19815503 – pág. 12), ocasião em que deu início ao prazo do período de suspensão (12 meses). Observa-se que foi cometida outra infração de trânsito 13/07/2013 (ID 19815504 – págs. 10 e 11), portanto, dentro do período de suspensão, razão pela qual se justifica a aplicação da penalidade de cassação como bem exposta na sentença.
5. A despeito da alegação de que o cometimento da infração durante o período de suspensão da carteira tenha sido cometido por terceira pessoa (Eva Francisca), a indicação do condutor não foi apresentada tempestivamente, nos termos do artigo 257, § 7o, do CTB.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.